Tribunal: STF
Processo: Rcl 51763
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de fraude à norma (Lei nº 11.442/07). ADC nº 48/DF. Aderência estrita do caso concreto ao paradigma confirmada. Argumentos que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Competência da Justiça Comum. Agravo regimental não provido.



    1. A Justiça Comum é competente para avaliar a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 11.442/07.



    2. Agrado regimental não provido.